Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS DOMICILIARES. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENS DE ALTO VALOR OU SUPERIORES AO PADRÃO MÉDIO DE VIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora de bens móveis da residência do devedor. O agravante alega ter esgotado diligências para localização de bens, destacando que os imóveis do devedor estão situados em áreas nobres do Distrito Federal (Park Way e Jardim Botânico), e sustenta a cooperação processual, a eficiência e a celeridade do feito. Requer, em tutela antecipada, a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis suficientes à garantia da execução, com confirmação do pedido no mérito. O recurso foi regularmente preparado, mas teve liminar indeferida, e não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de bens móveis existentes na residência do devedor, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC, sem comprovação de que tais bens possuem elevado valor ou excedem o padrão médio de vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor está submetida à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC, salvo se se tratar de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao padrão médio de vida.
4. O credor não comprova a verossimilhança de suas alegações, pois não apresentou provas de que o devedor possua bens móveis de alto valor ou que superem as necessidades comuns de um padrão médio de vida, nem demonstrou alteração patrimonial apta a justificar medida constritiva.
5. A cooperação processual é dever concorrente entre as partes, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao credor para promover, de forma isolada, todas as diligências necessárias à localização de bens do devedor.
6. A tramitação do cumprimento de sentença por período inferior a um ano, com várias diligências já realizadas, não autoriza, por si só, a adoção de medida extrema de penhora domiciliar sem demonstração dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de bens móveis existentes na residência do devedor somente é admitida quando demonstrado que tais bens possuem elevado valor ou excedem as necessidades comuns correspondentes ao padrão médio de vida, conforme art. 833, II, do CPC. 2. A mera dificuldade na localização de bens do devedor, em cumprimento de sentença com tramitação recente, não justifica, por si só, a flexibilização da impenhorabilidade legal dos bens móveis domiciliares. 3. O dever de cooperação processual é concorrente entre as partes, não sendo atribuição exclusiva do Judiciário a realização de diligências para localização de bens.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, II. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada no acórdão.